Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-81.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-81.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME - CNPJ: 15.053.622/0001-55 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUCIANO CARLOS SOUZA - CPF: 857.814.791-04 (EMBARGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TELMA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 958.486.651-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA DOCUMENTAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA IMOBILIÁRIA SÃO MATEUS LTDA., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1000411-81.2016.8.11.0002, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO) – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE POSSE PELOS COMPRADORES – DECISÃO QUE DETERMINOU AO VENDEDOR PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À OBTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA POSSE EM FAVOR DOS COMPRADORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A existência de terceiros na posse do imóvel vendido, que impossibilita a efetiva imissão na posse dos bens pelos compradores, mormente quando assumida a obrigação de transmissão da posse em escritura pública de compra e venda, enseja a obrigação de fazer, consistente na efetivação de atos necessários à obtenção e transferência da posse em favor dos compradores.”
(Id. 188699669)

Em suas razões, de Id. 190672158, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, asseverando que lhe fora cerceado o direito de defesa, porém, que fora “lhe imputado que não provou que entregou os imóveis livre e desembaraçados.”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada contradição, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há contradição, momento em que não fora reconhecido o cerceamento de defesa, porém, lhe fora imputada a responsabilidade pela ausência de comprovação da entrega dos bens livres e desembaraçados.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e,
ficou evidenciado a ausência de documentação para comprovar a imissão na posse do imóveis pelas partes embargadas
.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Outrossim, verifico que a apelante não logrou êxito em demonstrar a entrega dos bens, livres e desembaraçados, ante a ausência de termo de imissão na posse dos imóveis, assinado pelos compradores.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023